Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE. OLX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a indenizar a recorrida pela metade dos danos materiais sofridos com o golpe perpetrado por terceiros. O juízo de origem entendeu que houve culpa concorrente entre as partes. No caso, a recorrida negociou via "WhatsApp" a aquisição de um veículo anunciado em plataforma de vendas, tendo feito a transferência do valor via PIX, no entanto, logo foi bloqueada pelo número, tendo conhecimento de que havia sido vítima de um golpe perpetrada por um falso intermediário.
3. Pleiteia o recorrente, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda. No mérito, requer o reconhecimento de culpa de terceiros para consumação da fraude, de modo a afastar sua responsabilidade pelo golpe sofrido pela recorrida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 68381663).
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrente apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pela recorrida.
IV. Razões de decidir
6. Preliminar da Ilegitimidade. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias trata-se do mérito da causa, que oportunamente será apreciado. Preliminar que se rejeita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
10. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrido que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade.
12. Não obstante as alegações da recorrida, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.
13. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrida, que deveria se certificar sobre a idoneidade do negócio, propiciaram a consumação da fraude, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória.
14. Outrossim, é sabido que a transferência via PIX é realizada de imediato e o valor fica disponível ao beneficiário da transação, tornando impossível a adoção de medidas pelo banco para reaver o dinheiro depois deste ser retirado da conta pelo estelionatário.
15. É preciso esclarecer que não é possível bloquear um Pix enviado, por se tratar de um meio de pagamento instantâneo. Conforme consta da Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021, o MED – Mecanismo Especial Devolução, não é um aplicativo e sim um conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix, que deve ser aberto pela instituição financeira a partir da contestação apresentada pelo cliente sobre possível fraude do recebedor do Pix.
16. Ressalta-se que, apesar de ser um mecanismo de tentativa de restituição de danos causados por fraude, o MED não garante a devolução do dinheiro desfalcado, isso porque exige-se a manutenção dos valores na conta destinatária, além de uma análise prévia dos indícios suficientes de fraude.
17. Conclusão. Esse cenário indica que não há qualquer falha na prestação dos serviços do recorrente, mas sim culpa exclusiva da recorrida.
V. Dispositivo
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
19. Dos honorários. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: A responsabilidade objetiva do fornecedor será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II; Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, STJ AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.